Tribunal: TJDFT
Processo: 0004390-13.2015.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TENTATIVA. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO INERENTE AO TIPO. FRAÇÃO UTILIZADA. CORREÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.

1. Devidamente evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de extorsão mediante sequestro, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. O crime de extorsão é de natureza formal e prescinde de resultado naturalístico para sua consumação, de modo que, para sua consumação, independe o efetivo pagamento do resgate.

3. O abalo psicológico sofrido pela vítima de um crime contra o patrimônio é inerente ao tipo penal, de modo que, para se repute exacerbado, faz-se necessária a demonstração de elementos concretos que comprovem os danos psíquicos, o que não se observou na espécie.

4. Descabe aplicar a atenuante da confissão espontânea em favor de quem não assume a autoria do crime pelo qual responde em nenhum momento da persecução penal.

5. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime. Ante a utilização de fração superior ao critério majoritariamente aceito, deve ser operada a redução.